Tribunal: TJDFT
Processo: 0724902-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. SUPOSTA CONTRARIEDADE DO JULGADO RESCINDENDO. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006). REQUISITOS CUMULATIVOS. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Estando o pedido revisional fundamentado em suposta contrariedade do julgado rescindendo, na forma do inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal deve ser admitida.
2. Para que seja aplicada a figura privilegiada do tráfico de drogas necessário se faz o preenchimento dos requisitos cumulativos elencados no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
3. A habitualidade na prática criminosa, oriunda das várias interceptações telefônicas, comprovam, sem sombra de dúvidas, que o requerente mantinha contatos frequentes com membros da associação criminosa, evidenciando, assim, que o seu envolvimento com o crime não foi um fato isolado em sua vida, circunstância essa capaz de afastar a concessão do benefício da modalidade privilegiada do tráfico de drogas.
4. Ações penais em curso denotam dedicação à criminalidade e, por isso, obstam ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. A vultuosa quantidade de entorpecentes apreendidos dá causa ao afastamento da modalidade privilegiada do tráfico de drogas. Precedentes TJDFT.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.